Tribunal: TJMT
Processo: 1014173-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014173-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), LEANDRO BEZERRA RODRIGUES - CPF: 028.908.315-07 (PACIENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO POR DIVERSAS VEZES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR FIANÇA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ALTERNATIVAS – 1. FIANÇA – ISENÇÃO/REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – PREJUDICIALIDADE – PACIENTE QUE DEPOSITOU O MONTANTE FIXADO – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO – 2. LEVANTAMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 3. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
DECISUM
ATACADO – NECESSIDADE PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO – SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. No que tange ao pedido de isenção/redução da fiança, se o paciente efetuou o pagamento do valor arbitrado perante o Juízo de primeiro grau, fica prejudicada a apreciação do pleito;

2. Inexistindo apreciação da autoridade apontada como coatora acerca do pedido para levantamento do valor pago a título de fiança, esta Corte fica impossibilitada de analisar e decidir sobre a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância;

3.
“(...) O monitoramento eletrônico deve ser mantido quando devidamente evidenciada a gravidade da conduta perpetrada, e, sobretudo, para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente está residindo em local diverso em que tramita a ação penal, de sorte que a cautelar alternativa presta-se à fiscalização do cumprimento de outras cautelares também impostas e garantia de que haverá resposta estatal, em caso de descumprimento. Ainda que o uso do equipamento possa representar um inconveniente, trata-se de consequência da medida diversa da prisão, ou seja, mais benéfica que o cárcere, e que não tem o condão de impedir o labor do paciente. (...)”
(N.U 1024307-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Leandro Bezerra Rodrigues
, contra ato do
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.
, que o estaria submetendo a
coação ilegal
porque
substituiu sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, dentre elas o pagamento de
fiança em valor que não pode arcar financeiramente
– R$100.000,00 (cem mil reais) – e o
monitoramento eletrônico
.

Requereu a
isenção ao pagamento da fiança
, mas não acolhido esse pedido, almejou, ao menos,
a redução do montante
, alegando ser desproporcional. Além disso, pleiteou a
revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico
, sob o argumento de que o paciente
“(...) não ostenta qualquer antecedente criminal, enquanto os demais réus foram beneficiados com a liberdade provisória sem monitoramento, muitos deles com vários antecedentes criminais da mesma natureza”
(Id. 172482186).

Anexou documentos (Id. 172482187/90).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 173014871).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 174237669).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
conhecimento parcial do
writ

e, na parte conhecida, opinou pela
denegação da ordem
(Id. 174366688), conforme sumário que segue:

“Habeas corpus – Organização criminosa, furto qualificado e adulteração de cargas de commodities [soja], estelionato e lavagem de dinheiro – Pedido de isenção ou redução da fiança prejudicado – Paciente que efetuou o pagamento do valor – Pleito de levantamento do valor pago a título de fiança que não foi submetido ao juízo singular – Análise por este e. TJMT que violaria o duplo grau de jurisdição, por supressão de instância – Não conhecimento do writ nesse ponto – Medida cautelar de monitoramento motivada na garantia do frutífero e célere andamento do processo e a aplicação da lei penal – Paciente que permaneceu foragido por aproximadamente 9 (nove) meses após o decreto constritivo – Persistência também do risco à ordem pública – Indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa destinada a prática dos delitos de furto qualificado e adulteração de cargas de commodities [soja], estelionato e lavagem de dinheiro na cidade de Rondonópolis/MT, tendo como vítimas as empresas Rumo Logística S/A e Cargill S/A [com prejuízo estimado em R$ 22.500.000,00] – Utilização do equipamento [tornozeleira eletrônica] que contribui para a tutela do direito de liberdade do paciente na medida em que, por meio da auditagem de seu deslocamento, pode-se impedir indevidas acusações de descumprimento das demais medidas alternativas aplicada – Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, não há cogitar de coação ao direito de ir e vir – Parecer pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Leandro Bezerra Rodrigues
vem sendo submetido a constrangimento ilegal porque o MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT. substituiu sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o pagamento de fiança em valor que não pode arcar financeiramente – R$100.000,00 (cem mil reais) – e o monitoramento eletrônico.

Requereu a isenção ao pagamento da fiança porque, mas se não acolhido esse pedido, almejou, ao menos, a redução do montante, alegando ser desproporcional.

Além disso, o impetrante almejou a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que o paciente
“(...) não ostenta qualquer antecedente criminal, enquanto os demais réus foram beneficiados com a liberdade provisória sem monitoramento, muitos deles com vários antecedentes criminais da mesma natureza”
.

Primeiramente, é importante ressaltar que, em consulta ao Pje de primeiro grau (Autos nº. 1006572-94.2022.8.11.0003), constata-se que o paciente efetuou o pagamento do valor arbitrado a título de fiança (R$100.000,00) e, portanto, foi expedido o alvará de soltura em seu favor.

Por meio da petição anexada ao Id. 172720185, o impetrante noticiou o pagamento da fiança, contudo, pleiteou o levantamento do valor em favor do paciente, reforçando o pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Primeiramente, antes de qualquer outra consideração, no que diz respeito ao
pedido de isenção da fiança ou redução do valor arbitrado, o
writ
ficou prejudicado diante da perda superveniente do objeto. O paciente efetuou o pagamento de R$100.000,00 perante o Juízo de primeiro grau, não mais subsistindo o constrangimento ilegal, o que impõe a extinção do processo quanto ao pedido de isenção da fiança ou redução do valor arbitrado, sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Penal e 51, inciso XV do Regimento Interno.

No que tange ao pedido para levantamento do valor pago a título de fiança, não foi submetido ao crivo do Juízo
a quo
, sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça
, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.

Portanto,
diante de tais considerações, deixo de conhecer o
writ

relativamente ao pedido
de isenção/redução da fiança em razão da perda superveniente do objeto e, também, quanto ao pleito para levantamento do valor pago a título de fiança a fim
de evitar supressão de instância.

Prosseguindo, passo à apreciação do
pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico
, acerca do qual o magistrado
a quo
ressaltou ser imprescindível
“(...) como forma de garantir o frutífero e célere andamento do processo e a aplicação da lei penal, tendo em vista que, à exceção dos poucos que foram efetivamente localizados e presos, os demais se encontram, há cerca de um ano, foragidos da justiça”
.

Em consulta ao Pje de primeiro grau (Autos nº. 1006572-94.2022.8.11.0003), verifica-se que, após o decreto de prisão cautelar do paciente e dos corréus, fora expedido mandado de prisão no dia
27.7.2022
(Id. 91159662), contudo, enquanto a maioria dos corréus foram presos logo após a expedição do mandado, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido. Tão somente no dia
26.4.2023
, a ordem de prisão em desfavor do paciente foi devidamente cumprida, ocasião em que ele foi localizado no Município de Barreiras/BA onde reside (Id. 116263979).

Nesse contexto, em que o paciente permaneceu em local incerto e desconhecido por cerca de nove meses e considerando a gravidade do crime (art. 282, II, CPP), entendo ser adequada e necessária a medida cautelar de monitoramento eletrônico para aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, I, do CPP.

Portanto, tendo em vista que houve fundamentação idônea para a imposição do monitoramento eletrônico (para assegurar a aplicação da lei penal), inexistindo mudança significativa no quadro fático-processual que ensejou a aplicação da medida questionada, não se vislumbra a possibilidade de revogá-la (Vide HC 1008671-12.2023.8.11.0000, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 08/05/2023).

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“(...) A medida cautelar do monitoramento eletrônico visa garantir que a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não fiquem comprometidas, na medida em que a segregação cautelar do paciente se mostre desnecessária. Assim, sendo o uso de tornozeleira eletrônica uma medida acautelatória, sua extinção deve estar pautada em elementos concretos a demonstrar sua desnecessidade, vigorando o interesse do Estado, através do Poder Judiciário, de modo que diante da realidade posta resta inevitável sua manutenção. (N.U 1020623-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Não bastasse, nota-se que, mesmo estando em local incerto e não sabido, o paciente tinha conhecimento acerca do decreto preventivo que pesava sobre si, tanto que, em 2.8.2022 (muito antes do cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor em 26.4.2023), ele impetrou o
Habeas Corpus
nº. 1015348-92.2022.8.11.0000 pleiteando a revogação da medida extrema de privação da liberdade, enquanto se furtava do seu cumprimento.

Por fim, é importante mencionar que o paciente reside em outro ente da Federação, de modo que a medida cautelar de monitoramento se revela ainda mais necessária para a aplicação da Lei penal.

Sobre a matéria, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O monitoramento eletrônico deve ser mantido quando devidamente evidenciada a gravidade da conduta perpetrada, e, sobretudo, para a aplicação da lei penal, tendo em visa que o paciente está residindo em local diverso em que tramita a ação penal, de sorte que a cautelar alternativa presta-se à fiscalização do cumprimento de outras cautelares também impostas e garantia de que haverá resposta estatal, em caso de descumprimento. Ainda que o uso do equipamento possa representar um inconveniente, trata-se de consequência da medida diversa da prisão, ou seja, mais benéfica que o cárcere, e que não tem o condão de impedir o labor do paciente. (N.U 1024307-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
deixo de conhecer
o
pedido
de
isenção/redução da fiança
em razão da perda superveniente do objeto e, também, o pleito
para levantamento do valor pago a título de fiança
a fim
de evitar supressão de instância e, na parte conhecida,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023